Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-08.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002755-08.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNO LUCAS FERRATO - CPF: 068.050.981-06 (RECORRENTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DIANE PATRICIA MAJELA DA SILVA - CPF: 058.949.586-01 (ADVOGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE TURISMO E PASSAGENS NO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO NA ORIGEM QUE COMPORTA REVORMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo falha na prestação de serviço praticada pela parte das recorridas, em decorrência de cancelamento unilateral de pacote de turismo durante a pandemia de 19/12/2021 à 26/12/2021.

2.
É incontroverso que houve o cancelamento do pacote e das passagens que compunham o pacote adquirido pelo consumidor.

3.
O consumidor apenas foi cientificado do cancelamento quando da sua apresentação para embarque, já no balcão de atendimento da companhia aérea.

4.
O dano moral decorrente de cancelamento unilateral sem comunicação prévia ao consumidor, demonstra notória abusividade na relação contratual.

5.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que comporta reforma para adequa-se o aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
.Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante

em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo falha na prestação de serviços, ante ao fato de as recorridas terem cancelado unilateralmente o pacote de turismo adquirido pelo autor e as passagens que compunham o pacote. Determinou o pagamento a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente pleiteia a reforma da sentença para majorar os danos morais fixados na origem.

As recorridas apresentaram contrarrazões, pretendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023